Tribunal: TJES
Processo: 5031331-68.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031331-68.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUANA ROCHA CORREA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. ICEPI. DIREITO À MORADIA. ART. 4º, § 5º, INCISO III, DA LEI Nº 6.932/1981. OMISSÃO DO ESTADO EM FORNECER ALOJAMENTO
IN NATURA
. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO QUE NÃO PODE ESVAZIAR O DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE 30% SOBRE O VALOR DA BOLSA. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 18571057) contra a r. sentença de ID 18571056, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar o ente estatal ao pagamento de auxílio-moradia à parte autora,
LUANA ROCHA CORREA
, médica residente em Psiquiatria pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação (ICEPi) , no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa recebida, desde o início do programa até o seu término, com os devidos acréscimos legais.

Irresignado, o ente Estadual recorreu e, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que a norma do art. 4º, § 5º, da Lei nº 6.932/81 possui eficácia limitada e carece de regulamentação no âmbito do ICEPi/SESA. Alega que não há previsão legal para o pagamento do benefício em pecúnia , rechaçando o percentual de 30%, e aduz que a condenação judicial consubstancia indevida interferência do Poder Judiciário em políticas públicas e ofensa ao princípio da separação dos poderes.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, destaca-se que a controvérsia cinge-se em verificar o direito da parte autora, médica participante de programa de residência médica em Psiquiatria oferecido pelo Estado (ICEPi), à percepção de auxílio-moradia convertido em pecúnia, em decorrência do não fornecimento de alojamento
in natura.

Nesse cenário, a Lei Federal nº 6.932/1981, que dispõe sobre as atividades do médico residente, em seu art. 4º, § 5º, inciso III (incluído pela Lei nº 12.514/2011), é cristalina ao impor à instituição de saúde responsável pelo programa o dever de oferecer moradia ao residente durante todo o período do curso, senão vejamos:

Art. 4º [...] § 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência: (Redação dada pela Lei nº 12.514, de 2011)

I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões; (Incluído pela Lei nº 12.514, de 2011)

II - alimentação; e (Incluído pela Lei nº 12.514, de 2011)

III - moradia,
conforme estabelecido em regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.514, de 2011) Regulamento

Ocorre que, à parte do direito expresso em lei federal, o Estado recorrente argumenta que se trata de norma de eficácia limitada e que a ausência de regulamentação
estadual
impede a concessão do benefício. Contudo, a omissão administrativa em regulamentar o dispositivo legal não pode ser invocada pelo próprio ente faltoso para esvaziar um direito subjetivo expressamente assegurado por lei federal.

Conforme infere-se, o permissivo legal não condiciona o direito à discricionariedade do administrador.

Assim, diante da impossibilidade de prestação da tutela específica (fornecimento de moradia
in natura)
, a jurisprudência pátria, capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacificou o entendimento de que é plenamente cabível a conversão da obrigação em perdas e danos, consubstanciada no pagamento de indenização em pecúnia, em um valor razoável que garanta resultado prático equivalente ao que dispõe o art. 4º, § 5º, III, da Lei 6.932/81.

Nesse contexto, o percentual de 30% do valor bruto da bolsa-auxílio vem sendo aplicado pelos Tribunais, a fim de garantir um resultado prático equivalente, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA OFERTADO PELA RÉ. DIREITO AO AUXÍLIO MORADIA. ART. 4º, III, DA LEI 6.932/1981 (ALTERADO PELA LEI 12.514/2011). CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PECUNIA. 30% INCIDENTE SOBRE A BOLSA-AUXÍLIO PAGA AOS MÉDICOS RESIDENTES DURANTE O PERÍODO DO CURSO. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR - RI: 00015927220218160018 Maringá 0001592-72.2021.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2022).

EMENTA ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-MORADIA PARA MÉDICO RESIDENTE. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE VALOR MENSAL. 1. Esta Turma já teve oportunidade de apreciar a matéria no julgamento do RECURSO CÍVEL Nº 5051077-63.2014.4.04.7100/RS, no qual, em juízo de retratação, proveu-se o recurso da parte autora, para arbitrar o valor mensal de 30% sobre o valor da bolsa-auxílio paga ao então médico-residente, devido em todos os meses de duração do programa, ainda que sem comprovação nos autos dos valores eventualmente despendidos a título de moradia e alimentação. 2. A controvérsia foi pacificada pela TNU no julgamento do PEDILEF 2010.71.50.027434-2, DJ 28/09/2012. 3. A jurisprudência do STJ, seguida por este Colegiado, é no sentido de que a fixação do valor da indenização em casos como este demanda a análise de elementos fático-probatórios a fim de garantir 'resultado prático equivalente' ao auxílio devido (REsp 1339798/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013) 4. Embora a parte autora não tenha apresentado nos autos quaisquer provas que permitam aferir os valores que eventualmente tenham sido despendidos a título de moradia e alimentação no período em que cursou a residência médica ou outros elementos que levem a esta conclusão, a TNU determinou que houvesse o arbitramento de tais valores. 5. Considerando a dificuldade de se encontrar um parâmetro factível para ser utilizado, fixa-se o valor mensal no percentual de 30% sobre o valor da bolsa-auxílio paga ao então médico-residente, devido em todos os meses de duração do programa. Este percentual é o que esta Turma Recursal considerou razoável a assegurar o resultado prático equivalente ao auxílio-alimentação e moradia em questão, quando do julgamento dos Recursos Cíveis nº 50510759320144047100 de Relatoria do Juiz Federal Giovani Bigolin e 50041991220164047100, de Relatoria do Juiz Federal Oscar Valente Cardoso (em juízo de retratação), na sessão de 31/08/2017. 6. Destarte, a sentença merece reforma, para se julgar procedente o pedido de pagamento de auxílio-moradia no período em que participou do programa de residência médica, fixando-se o valor mensal no percentual de 30% sobre o valor da bolsa-auxílio paga ao então médico-residente. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50361891620194047100 RS 5036189-16.2019.4.04.7100, Relator: ANDREI PITTEN VELLOSO, Data de Julgamento: 06/05/2020, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS).

Neste sentido, a atuação do Poder Judiciário, longe de ofender o princípio da separação dos poderes, atende ao postulado constitucional da inafastabilidade da jurisdição, corrigindo patente ilegalidade omissiva do Poder Público que se recusa a conferir efetividade à norma cogente.

Destaque-se que a lei não exige a demonstração de deslocamento de cidade ou comprovação de despesas específicas com aluguel para a fruição do direito, tratando-se de contraprestação inerente às condições do programa de residência.

Assim, as teses recursais do Estado carecem de amparo jurídico, não havendo qualquer reparo a ser feito na bem lançada sentença de origem.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)